Tribunal: TJPA
Processo: 0015596-40.2017.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015596-40.2017.8.14.0009

APELANTE: JEFERSON ALAN DA SILVA REIS, ROMERITO GIOVANY SOUSA RAMALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
.
IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. Constata-se dos autos, que a guarnição policial avistou os ora recorrentes ainda quando trafegavam em via pública a bordo de uma motocicleta, momento em que se desfizeram de um capuz, em atitude suspeita, incorrendo no estado de flagrância delitiva. Diante disso e após diligências, verificou-se que, uma vez que no estado de flagrância, os policiais foram conduzidos pelos apelantes até a residência do recorrente Romerito Giovany Sousa Ramalho, tendo adentrado no recinto, e lá constataram a prática do ilícito, com a apreensão de 208,260g (duzentos e oito gramas e duzentos e sessenta miligramas) de pasta base de cocaína, bem como 2,473g (duas gramas e quatrocentos e setenta e três miligramas) de maconha, tendo o recorrente Jefferson Alan da Silva Reis afirmado que a droga era sua. Destarte, havendo fundadas razões para que os policiais adentrassem no imóvel, por estarem estes em estado de flagrância delitiva, referida circunstância afasta o pleito de ilegalidade da ação policial, não havendo que se falar, desta forma, em nulidade por violação de domicílio. Preliminares rejeitadas.

2. Apelação Criminal interposta por
JEFERSON ALAN DA SILVA REIS e ROMERITO GIOVANY SOUSA RAMALHO
, contra sentença que os condenou, cada um,

à pena total de e 03 (três) anos e 10 (meses) de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por restritivas de direito, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. A defesa pugnou, pela absolvição por insuficiência de provas, invocando a tese de negativa de autoria e
in dubio pro reo
, com base no artigo 386, VII do CPP, ou a desclassificação da condenação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com pena base em seu mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição das recorrentes dos crimes cometidos ante a insuficiência de provas obtidas, com base no artigo 386, VII do CPP, (ii) analisar a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, e (iii) examinar a reforma da dosimetria.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica (ID 7598759), e, Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.02.001565-QUI (ID 7598816) constando de 208,260g (duzentos e oito gramas e duzentos e sessenta miligramas) de pasta base de cocaína, além de 2,473g (duas gramas e quatrocentos e setenta e três miligramas) de maconha, bem como pela prova oral judicializada, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

5. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois os réus foram presos em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliado a natureza e variedade da droga apreendida, Cocaína e Maconha,
vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
.

6. Reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

8.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 28;
CP, art. 59;
CPP, art. 240, §2º, art. 244 e
art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta aos acusados
,
mantendo a sentença inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JEFERSON ALAN DA SILVA REIS e ROMERITO GIOVANY SOUSA RAMALHO
, inconformados com a sentença que os condenou, cada um, à pena total de e 03 (três) anos e 10 (meses) de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por restritivas de direito, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa dos recorrentes pugnou, preliminarmente, pela nulidade por violação de domicílio, e no mérito, pela sua absolvição por insuficiência de provas, invocando a tese de negativa de autoria e
in dubio pro reo
, com base no artigo 386, VII do CPP, ou a desclassificação da condenação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com pena base em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que, no dia 07/12/2017, por volta das 16h, na rodovia do Montenegro, próximo a Assembleia Canaã, no Bairro: Alto Paraiso, neste Município, os denunciados Jefferson Alan da Silva Reis e Romerito Giovany Sousa Ramalho estavam de posse de entorpecentes. Segundo o apurado, no dia e local acima mencionados, a polícia militar realizava o policiamento ostensivo quando se deparou com os denunciados conduzindo uma motocicleta juntamente com outro indivíduo e viram o momento que jogaram um capuz no chão e seguiram com a motocicleta. Diante disso, houve diligências e foi encontrado no interior da residência do denunciado Romerito, 290 gramas de pasta base de cocaína, bem como 02 gramas de maconha. Na ocasião, o denunciado Jeferson disse que a droga era sua
”,
fato ocorrido na comarca de Bragança/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa pleiteia, preliminarmente, pela nulidade em razão da ilegalidade das provas mediante invasão domiciliar. Consta dos autos que, a guarnição policial avistou os ora recorrentes ainda quando trafegavam em via pública a bordo de uma motocicleta, momento em que se desfizeram de um capuz, em atitude suspeita, incorrendo no estado de flagrância delitiva. Diante disso e após diligências, verificou-se que, uma vez que no estado de flagrância, os policiais foram conduzidos pelos apelantes até a residência do recorrente Romerito Giovany Sousa Ramalho, tendo adentrado no recinto, e lá constataram a prática do ilícito, com a apreensão de 208,260g (duzentos e oito gramas e duzentos e sessenta miligramas) de pasta base de cocaína, bem como 2,473g (duas gramas e quatrocentos e setenta e três miligramas) de maconha, tendo o recorrente Jefferson Alan da Silva Reis afirmado que a droga era sua. Destarte, havendo fundadas razões para que os policiais adentrassem no imóvel, por estarem estes em estado de flagrância delitiva, referida circunstância afasta o pleito de ilegalidade da ação policial.

Outrossim, é sabido que o crime apurado é considerado permanente, havendo o controle judicial a posteriori considerando a medida justificada, ante a demonstração pelos agentes policiais que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas suspeitas para a medida, estando os procedimentos adotados pelos policiais estão em total consonância com os ditames do art. 240, §2º, e art. 244, ambos do CPP, fato que torna legal a revista feita na residência do apelante Romerito Giovany Sousa Ramalho, assim como a prova material colhida. Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição dos apelantes ante a insuficiência de provas, invocando a tese de negativa de autoria e
in dubio pro reo
, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais dos ora apelantes. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica (ID 7598759), e, Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.02.001565-QUI (ID 7598816) constando de 208,260g (duzentos e oito gramas e duzentos e sessenta miligramas) de pasta base de cocaína, além de 2,473g (duas gramas e quatrocentos e setenta e três miligramas) de maconha, bem como pela prova oral judicializada.

Os apelantes, em juízo negaram a prática delitiva.

Já os depoimentos, tanto na fase inquisitorial, como na fase judicial, principalmente pelos Policiais Militares, Routinelli Correa de Carvalho, Antônio Lucivaldo Silva Miranda, Fluorentino Ericeira da Pestana Neto, foram prestados de forma coerente e harmônica, comprovando plenamente a prática do crime de tráfico de drogas por parte dos recorrentes.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder dos recorrentes, como consta no
laudo de exame pericial toxicológico definitivo
, 208,260
g (duzentos e oito gramas e duzentos e sessenta miligramas) de pasta base de cocaína, bem como 2,473g (duas gramas e quatrocentos e setenta e três miligramas) de maconha
,
bem como
ter ficado demonstrado que os entorpecentes se destinavam à mercancia
.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois os réus foram presos em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024